Tribunal: TJDFT
Processo: 0704502-14.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704502-14.2024.8.07.0006 RECORRENTE: VITOR UGO DE SOUSA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) mês e 2 (dois) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41), no contexto de violência doméstica contra sua companheira, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A defesa requereu a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas, o redimensionamento da pena-base e o afastamento ou redução dos danos morais arbitrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de depoimento judicial da vítima inviabiliza a condenação do réu; (ii) deliberar se o conjunto probatório é suficiente para embasar o decreto condenatório; (iii) determinar se a fração utilizada na dosimetria da pena-base deve ser modificada; (iv) avaliar a possibilidade de redução ou afastamento da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica, ainda que colhida apenas extrajudicialmente, é corroborada pelos depoimentos judiciais de testemunha e dos policiais que realizaram o flagrante, configurando prova suficiente para condenação, sendo desnecessária a reiteração do depoimento da vítima em juízo. 4. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima encontra respaldo na jurisprudência do STJ e atende ao princípio da proporcionalidade, não havendo nulidade ou ilegalidade na fixação adotada pelo juízo de origem. 5. A dosimetria da pena observou critérios aceitos pela jurisprudência, com aumento de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, estando devidamente fundamentada e dentro da discricionariedade permitida ao julgador. 6. O dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é in re ipsa, ou seja, presume-se a sua existência, bastando que fique comprovado a ocorrência do delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público. 7. A fixação dessa indenização não pode ser afastada por alegada hipossuficiência do agente, sendo admitida a sua redução para R$ 300,00, (trezentos reais), considerando os parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 21, da Lei de Contravenções Penais, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório que, segundo verbera, teria lastro exclusivo em testemunhos indiretos e na palavra da vítima, que foi ouvida somente na fase extrajudicial. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório, invocando o princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigo 386, inciso VII, do CPP e 21 da Lei de Contravenções Penais. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou que “Na situação ora tratada, em que pese as testemunhas mencionadas não terem presenciados os fatos, ouviram a discussão que ocorreu entre o apelante e o pai dele sobre o ocorrido; escutaram do genitor do recorrente que seu filho agrediu a vítima; e os acontecimentos. Sendo assim, a prova testemunhal indireta, produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, de maneira coesa e firme, ratificando o depoimento extrajudicial da vítima, já é suficiente para a condenação” (ID 73335659). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela suficiência das provas para embasar a condenação, destacando a materialidade e autoria do delito, o que impede a revisão em recurso especial devido à Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.836.421/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 83 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte antecedente registrou haver comprovação suficiente de que o agravante ameaçou as vítimas (ex-companheira e a mãe dela) e violou medidas protetivas impostas por meio de terceiras pessoas e mediante o emprego de dispositivo de monitoramento. 2. O julgado recorrido indicou elementos do inquérito policial e outros produzidos na fase judicial, o que afastaria a premissa de condenação exclusivamente baseada em elementos do inquérito policial ou apenas na palavra da vítima. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. A pretensão da defesa - absolvição por insuficiência da prova e por atipicidade da conduta - demandaria a análise e o confronto de elementos de prova não referidos no acórdão recorrido, o que não é adequado para a via eleita, conforme entendimento da Súmula n. 7 do STJ. 4. Além disso, a compreensão de que, nos crimes relativos à violência contra a mulher no âmbito doméstico, a palavra da vítima recebe especial relevância, desde que corroborada por outros elementos dos autos, em semelhança ao ocorrido, atrai a incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. (...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.682.076/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029